Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
II - A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas é incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
III - A lesividade da arma é elemento do tipo, servindo para classificar a posse ou porte de artefato de uso permitido, restrito ou proibido. Dessa forma, não pode ser utilizada para majoração da pena-base, a título de análise desfavorável das circunstâncias do crime.
VI - Inviável a fixação da pena no mínimo legal para condenado reincidente e portador de maus antecedentes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.